Tribunal: TJDFT
Processo: 0739092-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739092-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONY GONCALVES CARVALHO AGRAVADO: MARCOS PAULO REZENDE PORTES, EDUARDO SOARES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONY GONCALVES CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos de cobrança (no 0724357-57.2025.8.07.0001), pela qual foram indeferidos os pedidos de arresto cautelar e citação por edital. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de “reconsideração” formulado pela requerente porque não se trata de recurso previsto no CPC, bem como porque não houve qualquer fato novo nos autos que justifique alteração das decisões prolatadas. A irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via adequada. Da mesma forma, indefiro o pedido de citação do primeiro réu por edital, já que existem diversos endereços a serem diligenciados. Isso, inclusive, beneficia a própria parte autora, já que poderá ser arguida nulidade futura, caso não sejam cumpridas todas as determinações já emanadas. Concedo o prazo final e improrrogável de 15 dias para que a o autor cumpra detidamente com os termos da decisão de ID 243399593 e efetue o recolhimento das custas de diligências - Correios para todos os endereços localizados (11), sob pena de extinção do feito, ao menos em face de Marcos Paulo”. (ID246736881, na origem). Nas razões, o agravante afirma que “conforme consta dos autos de origem, foram informados vários endereços do primeiro agravado, sem êxito de encontrá-lo, além das respostas negativas de outros processos nos quais ele também está sendo demandado”. Afirma: “Soma-se a isso a descoberta de que o mesmo está morando em outro país (Emirados Árabes Unidos), em endereço ignorado, não sendo possível, portanto, nem mesmo a utilização da carta rogatória”. Ressalta: “não há que se falar em eventual nulidade da citação por edital, uma vez que o ordenamento jurídico nacional não exige o esgotamento absoluto das tentativas de citação do réu para a autorização da citação por edital, que desde já se requer”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: Pede: “Ex positis, requer-se a concessão da tutela provisória de urgência recursal, em sede liminar e inaudita altera pars, por decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para REFORMAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA E AUTORIZAR/DETERMINAR A CITAÇÃO POR EDITAL do primeiro agravado, bem como determinar o bloqueio (arresto on line) dos ativos financeiros encontrados em nome do primeiro agravado, via sistema SISBAJUD, no limite do valor ora cobrado, bem como o arresto e bloqueio/indisponibilidade total (inclusive de circulação) dos veículos encontrados em nome do primeiro agravado (em especial, o veículo S10, PLACA - RFY5J11, RENAVAM – 1244656620), via sistema RENAJUD, e bloqueio de imóveis em nome daquele, via CNIB. (ID 76199690). Preparo recolhido (ID76200621). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de ação de cobrança, pela qual foram indeferidos os pedidos de: i. reconsideração de arresto cautelar de bens e ii. citação por edital do réu/agravado MARCOS PAULO REZENDE PORTES. Como se viu, o autor/agravante pediu a concessão da tutela de urgência para o arresto de bens do réu/agravado, pedido indeferido pelo Juízo em 13.05.2025 (ID235459240): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja realizado arresto nas contas bancárias e em relação aos bens móveis e imóveis dos requeridos sob fundamento de risco de perecimento do direito alegado. Em que pese a gravidade dos fatos noticiados pela parte autora, indefiro, por ora, o pleito apresentado, pois não evidencio a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. O descumprimento do negócio jurídico não pode ser fundamento para a medida de urgência, nesta fase processual. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Não houve interposição de recurso contra referida decisão; a parte autora limitou-se a apresentar pedido de reconsideração (ID 236802996), que foi indeferido em 23/05/2025: “Indefiro o pedido de reconsideração, primeiro por não se tratar de recurso previsto na legislação pátria, depois porque a decisão de ID 235459240 deixou evidente os motivos pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela.” - ID 236808970 Em 19/08/2025, o autor/agravante apresentou novo pedido de reconsideração (ID 246565648), que foi indeferido pela decisão ora agravada (ID 246736881). E embora o agravante até tenha apontado a decisão de ID 246736881 como a decisão agravada (aquela pela qual indeferido o segundo pedido de reconsideração), é certo que seu objetivo é a reforma da decisão pela qual indeferida a tutela de urgência para arrestar os bens dos réus. Isto fica claro no pedido de reforma da decisão, nesta sede, para “determinar o bloqueio (arresto on line) dos ativos financeiros encontrados em nome do primeiro agravado, via sistema SISBAJUD, no limite do valor ora cobrado, bem como o arresto e bloqueio/indisponibilidade total (inclusive de circulação) dos veículos encontrados em nome do primeiro agravado (em especial, o veículo S10, PLACA - RFY5J11, RENAVAM – 1244656620), via sistema RENAJUD, e bloqueio de imóveis em nome daquele, via CNIB” (ID 76199690). Desse modo, o prazo recursal deve ser contado da decisão originária pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, já que o pedido de reconsideração formulado pela parte, a despeito de ter sido admitido, embora não expressamente previsto no CPC, não suspende, nem interrompe o prazo recursal previsto em lei, o qual flui a partir do momento de que se tem ciência da decisão recorrida. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1655894 SC 2020/0021301-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.o, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD no MS: 23382 DF 2017/0052460-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2019). Assim, considerando que, como já dito, não houve interposição de recurso contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para o arresto de bens dos réus/agravados, proferida em 13.05.2025 (ID 235459240), preclusa a questão definida na decisão, razão por que o recurso não deve ser conhecido no ponto relativo ao pedido de arresto de ativos financeiros, bens móveis e imóveis requeridos, porquanto matéria preclusa. Quanto ao pedido de citação por edital, trata-se de hipótese não prevista expressamente no rol do art. 1.015. No entanto, admitida a possibilidade de se mitigar o caráter taxativo de referido dispositivo, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PRO-CESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVI-DADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTE-SES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Mi-nistra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos: decisão pela qual indeferido o pedido de citação por edital do réu/agravado apresenta aspecto que precisa ser analisado nesse momento processual, pois, de nada servirá a parte discussão do ponto em sede de apelação. Diante da excepcionalidade apresentada, conheço parcialmente do recurso (e somente quanto ao indeferimento da citação por edital), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não evidenciada. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de cobrança, indeferido o pedido de citação por edital do agravado MARCOS PAULO REZENDE PORTES. O esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu é pressuposto indispensável para a determinação de citação por edital conforme art. 256 do CPC “A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; II - nos casos expressos em lei”. E como se vê na origem, a ação de cobrança foi distribuída em 12.05.2025 (ID235355775, na origem); expedidos mandados de citação via carta com AR, os quais retornaram sem cumprimento (IDs 23872205, 24098355, 241517042 e 242671927, na origem). Ante a não localização, o Juízo realizou buscas pelos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD E INFOSEG), tendo sido localizados endereços ainda não diligenciados. E determinada expedição de mandados de citação (ID243399593, na origem), os quais se encontram pendentes de cumprimento. Veja-se que na decisão agravada restou consignado que, caso os mandados de citação retornem sem cumprimento, o réu deverá ser citado por edital, conforme o trecho “Na hipótese dos mandados retornarem sem cumprimento, cite-se a parte requerida por edital, no prazo de 20 dias” (ID243399593, na origem). Embora a informação de que “ele e a família se mudaram para fora do Brasil” (ID76199690, p.11), as documentações acostadas aos autos, notadamente os arquivos de vídeos de IDs 246722717, 246722726 e 246722730, não permitem concluir, com a certeza necessária, que o agravado não mais reside no país. Registre-se ainda que a jurisprudência deste tribunal é firme no sentido de que citação por edital é medida excepcional e deve ser deferida somente quando esgotados os meios disponíveis para localização do devedor. “3. A citação por edital configura medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devendo constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu. 4. Não houve consulta de endereço a nenhum sistema disponível no Tribunal, e não se insurgiu o Distrito Federal do indeferimento de pedido formulado nesse sentido, de modo que, não demonstrada a impossibilidade de localização do réu, descabido o deferimento de citação por edital.” (Acórdão 2019390, 0706224-67.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) “1. A citação por edital é uma medida excepcional, somente podendo ser adotada quando restar cabalmente demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando este for desconhecido ou nos demais casos previstos em lei. 2. Em casos de execução fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 414, definiu que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”. 3. Não se pode considerar que a ré esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização. No presente caso, não restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os sistemas disponíveis para localização da ré/agravada, antes de citar por edital” (Acórdão 1974058, 0750952-33.2024.8.07.0000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025); “A citação por edital na execução fiscal depende da comprovação de tentativas razoáveis e suficientes de localização da parte executada, conforme prevê o CPC e a Súmula 414 do STJ” (Acórdão 1965675, 0748493-58.2024.8.07.0000, Relatora CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025); “2. Por ocasião do julgamento do REsp no 1.103.050/BA (Tema 102), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento consolidado na Súmula no 414 do c. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Assim, na execução fiscal, a citação por edital somente deve ser realizada quando efetivamente esgotados os meios reais de localização do executado – o que não ocorreu no caso concreto –, inclusive após frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça. 3. A existência de outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente para obtenção do endereço da executada, ainda não consultados é circunstância singular que, por hora, inviabilizam a citação editalícia e o arresto pretendidos” (Acórdão 1967024, 0733332-08.2024.8.07.0000, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025); “II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravada pode ser citada por edital nos autos da execução fiscal originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação deve ser realizada de forma pessoal como regra. A modalidade de citação por edital trata-se de medida extraordinária e será utilizada pelo Juízo somente quando as tentativas de citação postal e por oficial de justiça forem esgotadas. 4. A existência de sistemas de pesquisa para a localização de endereços da executada não consultados inviabiliza a citação editalícia” (Acórdão 1966333, 0743702-46.2024.8.07.0000, Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025). E como definido pelo Juízo a quo na decisão recorrida “Isso, inclusive, beneficia a própria parte autora, já que poderá ser arguida nulidade futura, caso não sejam cumpridas todas as determinações já emanadas” (ID24673688, na origem). Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora